Tribunal: TJPA
Processo: 0809030-25.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809030-25.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SOFISA SA

AGRAVADO: BRAVUS SECURITY SERVICE UNIPESSOAL LTDA, BRAVUS SEGURANCA UNIPESSOAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão que reconheceu a perda superveniente do objeto de agravo interno em agravo de instrumento, em razão da prolação de sentença nos autos de ação de obrigação de fazer. A ação originária resultou na concessão de tutela provisória para desbloqueio de contas bancárias e sustação de protestos, com fixação e posterior majoração de astreintes. Sobreveio sentença julgando procedentes os pedidos, convertendo em definitiva a tutela e confirmando a multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se subsiste interesse recursal no julgamento de agravo interno interposto contra decisão interlocutória após a superveniência de sentença que incorporou a tutela provisória; (ii) verificar se alegações de nulidade processual, incompetência absoluta e revisão de astreintes afastam a prejudicialidade do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O interesse recursal exige utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pretendido, inexistentes quando a decisão interlocutória impugnada é absorvida por sentença superveniente que aprecia o mérito da controvérsia.
5. A sentença que converte a tutela provisória em definitiva e confirma as astreintes constitui novo título judicial, esvaziando o objeto do agravo anteriormente interposto.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a superveniência da sentença acarreta a perda de objeto de recursos dirigidos contra decisões interlocutórias que guardem correspondência com o mérito posteriormente decidido.
7. Eventuais nulidades processuais, matérias de ordem pública ou insurgências quanto à exigibilidade das astreintes devem ser veiculadas no recurso cabível contra a sentença, não subsistindo utilidade na apreciação do agravo prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A superveniência de sentença de mérito que incorpora e confirma tutela provisória anteriormente concedida acarreta a perda superveniente do objeto de recurso interposto contra a decisão interlocutória correspondente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III, 1.022 e 537, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.971.910/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 23/02/2022; STJ, AgInt no AREsp 2.420.033/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 01/07/2024.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809030-25.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SOFISA S.A.

AGRAVADOS: BRAVUS SEGURANÇA UNIPESSOAL LTDA e outros

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por Banco Sofisa S.A., contra decisão monocrática de minha relatoria (Id. 30652555), que não acolheu os embargos de declaração opostos pelo recorrente, restando a ementa assim redigida:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu de agravo interno interposto em sede de agravo de instrumento, por perda superveniente de objeto, ante a prolação de sentença nos autos principais. O embargante sustenta a persistência de interesse recursal para discutir a legalidade da decisão que determinou o desbloqueio de contas e fixou multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se houve omissão quanto à tese de que o julgamento do agravo interno impactaria a exigibilidade das astreintes impostas em decisão interlocutória;
(ii) verificar a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos;

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, que reconheceu a perda superveniente de objeto diante da prolação de sentença no feito de origem.
4. Decisão interlocutória combatida foi absorvida pela sentença, conforme sistemática processual vigente e jurisprudência consolidada do STJ.
5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, nem à interposição disfarçada de recurso.
6. Inadequação da via eleita para discussão das insurgências, temas que devem ser veiculados por recurso próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. A superveniência da sentença de mérito acarreta a perda de objeto de recurso contra decisão interlocutória que lhe é incorporada.
2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão nem para veicular inconformismo com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I a III, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1971910/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 23/02/2022; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/04/2022; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.547.567/MA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 07/06/2024.

Na origem, cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Bravus Segurança Unipessoal Ltda E Bravus Security Service Unipessoal Ltda em face da instituição financeira agravante, na qual foi deferida tutela determinando o desbloqueio de contas bancárias e, posteriormente, a sustação de protestos, com imposição e majoração de multa cominatória (astreintes).

Contra tais decisões interlocutórias foram interpostos agravos de instrumento. Em um deles, houve reconhecimento de prejudicialidade por alegada preclusão consumativa; em outro, após a superveniência de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, convertendo em definitiva a tutela de urgência e mantendo a majoração da multa, foi declarada a perda superveniente do objeto do Agravo Interno então pendente.

É contra essa última decisão monocrática que se insurge o Banco agravante.

Em suas
razões de Agravo Interno
(Id. 31304867), o recorrente sustenta que a decisão agravada incorreu em omissão ao declarar a perda superveniente do objeto sem examinar a persistência do interesse recursal, especialmente quanto a matérias de ordem pública. Alega nulidade absoluta decorrente da ausência de intimação válida de seu patrono, em violação ao art. 272, § 2º, do CPC, vício que teria contaminado as decisões que determinaram o desbloqueio de contas, a sustação de protestos e a majoração das astreintes.

Defende que tal nulidade não se submete à preclusão nem é convalidada pela superveniência de sentença, a qual, ao confirmar a tutela e majorar a multa, teria reforçado — e não esvaziado — a utilidade do julgamento do recurso. Sustenta, ainda, que a validade e a exigibilidade das astreintes dependem da higidez da decisão que as instituiu, podendo ser revistas a qualquer tempo, nos termos do art. 537, § 1º, II, do CPC.

Aponta também omissão quanto à preliminar de incompetência absoluta do juízo de origem, fundada em cláusula de eleição de foro, bem como quanto à necessidade de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, sob pena de negativa de prestação jurisdicional e afronta aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, legalidade, ampla defesa e contraditório.

Ao final, requereu o provimento do recurso.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 32114653.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

A matéria devolvida cinge-se à aferição da subsistência, ou não, do interesse recursal do Banco Sofisa S.A. no julgamento do Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, reconheceu a perda superveniente de objeto do Agravo de Instrumento, em razão da prolação de sentença de mérito nos autos originários.

Consoante se extrai do caderno processual, o Agravo de Instrumento – que deu origem ao presente Agravo Interno – foi manejado contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por BRAVUS SEGURANÇA UNIPESSOAL LTDA e BRAVUS SECURITY SERVICE UNIPESSOAL LTDA, a qual deferiu tutela provisória determinando o desbloqueio de valores em contas vinculadas à instituição bancária agravante, sob pena de multa diária, posteriormente majorada.

Entretanto, no curso da tramitação recursal, sobreveio sentença nos autos principais, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais, convertendo em definitiva a tutela de urgência anteriormente concedida e confirmando a majoração do teto das astreintes.

Diante desse fato superveniente, foi reconhecida a prejudicialidade do recurso, ao fundamento de que a decisão interlocutória combatida restara absorvida pela sentença de mérito.

É precisamente contra essa conclusão que se insurge o agravante, sustentando que subsiste interesse recursal, sobretudo quanto às nulidades processuais alegadas, à análise autônoma das astreintes e à apreciação de matérias de ordem pública.

Não lhe assiste razão.

O sistema recursal brasileiro estrutura-se sobre o binômio necessidade-utilidade, de modo que o interesse recursal apenas subsiste quando o provimento jurisdicional pretendido seja apto a produzir resultado prático útil ao recorrente.

O art. 932, III, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível ou prejudicado. A prejudicialidade, por sua vez, decorre, entre outras hipóteses, da superveniência de decisão que esvazie o objeto do recurso anteriormente interposto.

No caso concreto, o Agravo de Instrumento – e, por consequência, o Agravo Interno – insurgiu-se contra decisão interlocutória concessiva de tutela provisória que determinou o desbloqueio de contas e fixou multa cominatória.

Contudo, com o advento da sentença de mérito, houve expressa conversão da tutela provisória em definitiva, integrando-se a decisão interlocutória ao provimento final. A sentença, ao confirmar a obrigação de fazer e as astreintes, passou a constituir o novo e autônomo título judicial disciplinador da controvérsia.

Assim como destacado na decisão agravada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a superveniência da sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriormente proferidas, tornando prejudicado o recurso interposto contra estas, quando houver correspondência entre as matérias decididas.

Nesse sentido, colaciono novo julgado da Corte Superior de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA . DISCUSSÃO, NA DECISÃO AGRAVADA, ACERCA DA RELAÇÃO JURÍDICA TRAVADA ENTRE AS CORRÉS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA NA SENTENÇA PROLATADA ANTES DO JULGAMENTO DAQUELE AGRAVO. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCORRÊNCIA . RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a prolação de sentença acarretou a perda de objeto do agravo de instrumento - desafiando decisão de antecipação dos efeitos da tutela - julgado posteriormente àquela.
2 . É prevalente nesta Corte Superior o entendimento de que a superveniência da sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, na medida da correspondência entre as questões decididas, o que, em regra, implicará o esvaziamento do provimento jurisdicional requerido nos recursos interpostos contra aqueles julgados que antecederam a sentença, a ensejar a sua prejudicialidade por perda de objeto.
3. Na espécie, a decisão impugnada mediante agravo de instrumento, na qual se havia suspendido a relação jurídica existente entre as liticonsortes passivas, no âmbito de ação civil pública, foi confirmada na sentença - na qual se homologou o reconhecimento do pedido para excluir a fundação correquerida do convênio celebrado com a Petrobras - antes do julgamento do agravo de instrumento, revelando-se manifesta a perda de objeto desse recurso. 4 . Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1971910 RJ 2019/0159243-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)

Portanto, uma vez prolatada sentença que aprecia o mérito da controvérsia e incorpora a tutela anteriormente concedida, inexiste utilidade prática na apreciação do agravo interposto contra decisão interlocutória superada.

Nesse sentido, prolatada a r. sentença, eventual vício processual ocorrido no curso do procedimento deve ser arguido e examinado no recurso cabível contra esta, momento em que se admite cognição ampla e exauriente, diferentemente da via estreita do Agravo de Instrumento, a qual, repito, encontra-se esvaziada em decorrência do atual momento processual na origem.

Sob esse viés, cito outros julgados desta E. Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO . PRINCÍPIO DA COISA JULGADA. INUTILIDADE PROCESSUAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A . contra decisão monocrática que declarou prejudicado o Agravo de Instrumento, em razão da superveniência de sentença que extinguiu a execução com fundamento no art. 924, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . Verificar a utilidade remanescente do Agravo de Instrumento, já provido monocraticamente, diante da prolação de sentença de mérito no processo de origem, a qual reconheceu a quitação do débito com base na autoridade da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A questão da incidência de juros e correção monetária sobre depósitos judiciais já havia sido definitivamente decidida em acórdão transitado em julgado (AI nº 2014 .3000478-3), formando coisa julgada material ( CPC, arts. 502 e 503). 4. O provimento monocrático do agravo apenas reiterou a autoridade da coisa julgada, não criando direito novo, razão pela qual a posterior sentença de extinção da execução apoiou-se em fundamento autônomo e suficiente .
5. Segundo jurisprudência do STJ, a superveniência de sentença de mérito esvazia a utilidade de recursos interpostos contra decisões interlocutórias anteriores, acarretando a perda superveniente do objeto (AgInt no AREsp 1.513.045/PR, Rel . Min. tity entity-person">Herman Benjamin, DJe 17/06/2022; REsp 1.701.403/RS, Rel . Min. tity entity-person">Herman Benjamin, DJe 19/12/2017; REsp 1.971.910/RJ, Rel . Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 23/02/2022)
. 6. Não subsiste utilidade prática em manter o julgamento do agravo, pois a extinção da execução já foi alcançada pela sentença . Eventual inconformismo deve ser veiculado por meio de recurso próprio contra a decisão de mérito. 7. Por consequência, resta também prejudicado o Agravo Interno interposto pelos exequentes, bem como dispensada a análise das contrarrazões.

IV . DISPOSITIVO E TESE

8. Conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática que declarou prejudicado o Agravo de Instrumento.

9. A superveniência de sentença de mérito extinguindo a execução torna sem objeto o Agravo de Instrumento anteriormente interposto contra decisão interlocutória, por ausência de utilidade processual .

Dispositivos citados: arts. 502, 503 e 924, II, do CPC. Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no AREsp 1.513 .045/PR, DJe 17/06/2022; STJ, REsp 1.701.403/RS, DJe 19/12/2017; STJ, REsp 1.971 .910/RJ, DJe 23/02/2022.

[...]

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00099187120178140000 31758104, Relator.: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 03/11/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO . PERDA DE OBJETO DO RECURSO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n . 3/2016/STJ. 2. Em recurso especial, insurge-se a Associação dos Amigos de Itatiaia contra acórdão do Tribunal Regional da 2ª Região, que, em análise de agravo de instrumento, manteve a decisão de 1º grau que negou deferimento a tutela de urgência. 3 . Compulsando a movimentação dos autos na origem, verificou-se que, após a publicação da decisão agravada, houve prolação de sentença de mérito.
4. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prolação de sentença de mérito nos autos principais, enseja, como regra, a absorção dos efeitos das decisões que a antecederam, prejudicando o exame do recurso especial interposto contra decisões interlocutórias. Precedentes .
5. Agravo interno e recurso especial prejudicados.

(STJ - AgInt no AREsp: 2420033 RJ 2023/0237441-8, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/06/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2024)

Com efeito, a superveniência da sentença de mérito, que julgou procedentes os pedidos iniciais e confirmou a tutela provisória, esvaziou o objeto do recurso anteriormente interposto, devendo as insurgências remanescentes ser deduzidas por meio da via recursal própria, qual seja, a apelação cível.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

Assim é o meu voto.

Belém, 24/03/2026